Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IDADE MÁXIMA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ATO ADMINSITRATIVO. ANÁLISE DA ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. DISTINGUSINHG. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o Judiciário está limitado à análise da legalidade do ato administrativo asseverando que a limitação da idade está prevista em lei e no edital do concurso, bem como a existência de entendimento sumulado sobre a possibilidade de limitação de idade em cargo público.
2. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação.
2.1. Inexiste precedente vinculante sobre a obrigatoriedade de análise da razoabilidade do ato administrativo, devendo a análise limitar-se à legalidade do ato.
3. Para utilização da técnica processual do distanciamento, ou distingushing, faz-se necessária a existência de precedente vinculante sobre o tema, sendo cabível a não aplicação de entendimentos não vinculantes que divergem do posicionamento da Turma julgadora.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.